Tribunal: TJMT
Processo: 1017851-60.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017851-60.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NADYJA FABIOLA DOS SANTOS - CPF: 723.232.991-15 (APELANTE), ROSSELLO FRANSOSI - CPF: 483.551.941-87 (ADVOGADO), WLADIMIR FRANSOSI - CPF: 346.069.391-68 (ADVOGADO), PRIMOR DAS TORRES INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 10.980.077/0001-29 (APELADO), ANA CARLA VALER AIMI - CPF: 009.729.891-37 (ADVOGADO), LEANDRO TAVARES BARROS - CPF: 003.595.911-83 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (APELADO), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CONTRATUAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO C/C DANOS MORAIS. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA
POR CULPA DO COMPRADOR
. DEVOLUÇÃO DE VALORES. CARTA DE CRÉDITO. ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS.
INEXISTÊNCIA.
DANOS MORAIS
INDEVIDOS
.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de revisão de contrato de compra e venda de imóvel com pedido de restituição integral dos valores pagos e indenização por danos morais, em virtude da rescisão do contrato, sendo a devolução feita por meio de carta de crédito com cláusulas que a autora considera abusivas e restritivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As
questões em discussão
consistem em
definir se as cláusulas do contrato que impõem restrições ao
uso da carta de crédito são abusivas
,
estabelecer se é
pertinente
a indenização por danos morais, diante da frustração com a devolução do valor por meio da carta de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes está amparada pelo Termo de Acordo Extrajudicial, assinado livremente pela autora, sem elementos que demonstrem vícios no consentimento ou abusividade nas cláusulas, conforme disposto no Código Civil.

A carta de crédito, embora com restrições, foi estabelecida de forma válida e compatível com as condições acordadas entre as partes, não havendo ilegalidade na forma de devolução do valor.

A alegação de danos morais não é sustentada por provas concretas de que a conduta dos réus tenha gerado abalo psicológico significativo à autora, sendo a frustração com a utilização da carta de crédito considerada mero aborrecimento, insuficiente para a caracterização de dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

As cláusulas contratuais estabelecidas no Termo de Acordo Extrajudicial não são abusivas, pois foram acordadas livremente pelas partes e estão dentro dos limites da legalidade.

A devolução por meio de carta de crédito, ainda que com restrições, é válida quando acordada entre as partes, não sendo obrigatória a devolução integral em dinheiro.

Para a configuração de danos morais, é imprescindível a demonstração de efetivo abalo psicológico ou sofrimento, o que não ocorreu no presente caso.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 104.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Restituição de Crédito c/c Danos Morais julgada improcedente
,
com condenação da autora ao pagamento
das custas processuais e dos honorários advocatícios de 1
2
% sobre o valor
atualizad
o

da c
ausa
.

A apelante alega que a decisão est
á
em desacordo com as provas dos autos e com a legislação aplicável
, principalmente

porque a
relação
existente entre as partes é
de consumo,
justificando a incidência d
o Código de Defesa do Consumidor

ao caso.

Alega que a carta de crédito fornecida pelas empresas tinha cláusulas abusivas, como a imposição de restrição para o uso do crédito e o prazo de validade, o que configuraria uma violação dos direitos do consumidor.

S
ustenta que a restituição do valor pago deveria ser integral e imediata, conforme a legislação consumerista, e que a sentença
equivocadamente
não reconhece
u
a abusividade das cláusulas.

P
leiteia a condenação das empresas
à restituição integral do montante pago e indenização por
danos morais, argumentando que as dificuldades impostas pelas empresas ao tentar utilizar o crédito causaram um abalo psicológico
significativo.

Em contrarrazões, os agravados
defende
m
que o contrato foi celebrado de forma lícita, sem vícios, e com a concordância plena da apelante.
A
rgumentam que a autora foi quem deu causa à rescisão do contrato e que a carta de crédito foi uma solução acordada entre as partes para a devolução do valor pago. Além disso,
arguem
que a cláusula que restringe o uso do crédito está em conformidade com as políticas da empresa e não é abusiva.

Em relação aos danos morais,
aduzem
que não houve qualquer ato ilícito que causasse dano psicológico à autora, visto que não há provas de abalo moral, e que os eventuais inconvenientes não podem ser considerados como motivo para indenização.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora ajuizou a presente demanda alegando que, após rescindir um contrato de compra e venda de imóvel com os agravados, não obte
ve a restituiç
ão
integral dos valores pagos. Aduz que no lugar da devolução em dinheiro,
recebeu uma carta de crédito, que contém cláusulas abusivas e torna difícil a utilização de t
al valor. Busca
a
restituiç
ão integral dos valores pagos e o pagamento de indenização por danos morais.

A lide foi julgada improcedente.

O

Termo de Acordo Extrajudicial foi regularmente celebrado entre as partes
em 14-12-2018 (Id 269098270)
, conforme os termos do artigo 104 do Código Civil, nos seguintes termos:

“Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:

I –
agente
capaz;

II –
objeto
lícito, possível, determinado ou determinável;

III – forma prescrita ou não defesa em lei.”

A
rgumenta que a relação entre as partes é claramente de consumo e que as cláusulas do
C
ontrato são abusivas, pois impõem restrições excessivas quanto ao uso da carta de crédito, como prazo de validade e a necessidade de utilização exclusiva para a compra de produtos da própria empresa.

Contudo, não há nos autos qualquer elemento que comprove a existência de vícios que invalidem o negócio jurídico, nem tampouco que as cláusulas sejam desproporcionais ou impertinentes às condições pactuadas entre as partes.

O
T
ermo de
A
cordo
E
xtrajudicial, devidamente assinado pela apelante, revela que ela teve ciência e aceitou os termos do ajuste
, ou seja
,

manifest
ou
livre e espontânea vontade, e não apresentou provas de que houve coação, erro, ou outro vício no consentimento.

No que tange ao pleito de restituição integral dos valores pagos, a apelante não demonstrou que a forma acordada para a devolução do crédito foi prejudicial ou ilegal.

A carta de crédito, embora com restrições, é um instrumento válido que visava à solução amigável para a devolução dos valores, sem que as empresas
rés
fossem responsabilizadas por uma decisão unilateral da autora de rescindir o contrato.

Assim consta expressamente
no Termo de Acordo Extrajudicial e
na carta de crédito
, respectivament
e:

:

Portanto, a
forma de
restituição, nos termos acordados, está dentro da legalidade e das condições estabelecidas pelas partes.

Quanto à alegação de danos morais, é necessário destacar que para que haja a reparação por danos de tal natureza, é imprescindível a demonstração do efetivo abalo psicológico ou sofrimento causado por ato ilícito.

A apelante não apresentou qualquer prova concreta de que o comportamento das empresas tenha
lhe
causado
dor, vexame, ou humilhação que ultrapassasse os limites do mero aborrecimento. A frustração com a não utilização imediata da carta de crédito, embora compreensível, não é suficiente para configurar danos morais, visto que a própria autora não demonstrou que os atos praticados pelos agravados tenham violado seus direitos de personalidade de forma a justificar a reparação.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC
, majoro a verba honorária para 15% do valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025